Tribunal: STF
Processo: ARE 1558213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



     



    “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INFERIOR AO PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO ESTABELECIDO PELA LEI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado é o destinatário das provas no processo, tendo plena liberdade para apreciá-las e incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las, em obediência aos Princípios da Duração Razoável do Processo e do Devido Processo Legal. 2. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida imperativa. 3. É possível ao Magistrado, no caso concreto, invocar os critérios constantes dos incisos do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) para reduzir os honorários abaixo do limite mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa ou do proveito econômico buscado. 4. A Usucapião alegada como matéria de defesa na Contestação não se confunde com a Reconvenção que tem natureza jurídica de ação, portanto institutos jurídicos completamente distintos, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios somente nesta última situação, o que não se amolda ao caso em julgamento” (eDOC 154 – ID: 463e414b, p. 1)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, caput e I, XXXV, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem são incompatíveis com o trabalho realizado nos autos.



    Alega-se que, no caso, não deve incidir o que disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, mas sim o § 8º do mesmo dispositivo, que estabelece a fixação de honorários por equidade.



    Alega-se que, quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico que poderia ser obtido em referida fase processual, necessária será a fixação equitativa dos honorários advocatícios (eDOC 184 – ID: 77607a4c, p. 20).



    Argumenta-se, ainda, que o presente feito teve o julgamento antecipado pelo Ilustre Juízo a quo, o que evidencia que o trabalho dos patronos não foi tão complexo, bem como que o tempo exigido para execução dos serviços advocatícios foi relativamente curto (eDOC 184 – ID: 77607a4c, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    O acórdão paradigmático delimitou o tema da repercussão geral para se “a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.” 



    No ponto, cumpre registrar que, em sessão virtual finalizada em 11.3.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem suscitada nos autos do RE-RG 1.412.069, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. 



    Efetivamente, a orientação que vem sendo seguida por ambas as Turmas desta Corte constitucional se direciona a não admitir a vinculação ao tema 1.255 da repercussão geral fora das hipóteses em que a Fazenda Pública é parte no feito devedora dos honorários advocatícios. A respeito, no julgamento de questão de ordem suscitada no RE 1412069, Rel. Min. André Mendonça, resolveu-se expressamente pela limitação do precedente às causas em que a Fazenda Pública for parte:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública. I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo 6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes” (RE 1412069 QO, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2025 – grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tema 1.255 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, somente alcança as situações em que a Fazenda Pública figura como devedora da obrigação relativa aos honorários advocatícios, não se aplicando quando atua como credora da verba (Rcl 76.654; Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/03/2025). 2. No caso concreto, a verba honorária foi fixada em desfavor de pessoa jurídica de direito privado, tendo a Fazenda Pública como beneficiária, de modo que não há aderência estrita com o Tema 1.255-RG, cujo alcance se limita às hipóteses em que a Fazenda Pública integra o polo passivo da obrigação. 3. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, pois se baseia na constatação de que o caso concreto não guarda similitude fático-jurídica com a tese firmada no Tema 1.255 da repercussão geral. 4. Agravo não provido” (Rcl 76628 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.05.2025 – grifo nosso) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA-RG 1.255. CAUSA DE ORIGEM QUE NÃO ENVOLVE A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 73258 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2025 – grifo nosso)



    Na espécie, tem-se como partes o espólio de Antônio de Paula Pontes e Ricardo Jose Roriz Pontes contra a empresa Claro S.A., motivo pelo qual se nota que o caso dos autos está fora do escopo do precedente indicado. No ponto, o Tribunal de origem registrou, ainda, que a fixação dos honorários no mínimo previsto no Código de Processo Civil implica em obrigação inafastável da parte vencida, limitando-se os honorários por equidade às causas em que o valor da causa for inestimável ou insignificante. Nesse sentido, eis a ementa do julgado:



    “Quanto aos honorários, já tive a oportunidade de destacar em voto proferido na Apelação Cível 2015.01.1.062373-9 preocupação com os critérios objetivos trazidos pelo Novo Código de Processo Civil, para fixação das verbas destinadas aos advogados. Critérios esses a retirarem do Magistrado a possibilidade, ao menos em uma leitura inicial, de afastar condenações desarrazoadas, destoantes do trabalho desenvolvido pelo profissional, da natureza da causa e até mesmo da capacidade das partes de satisfazê-las.



    (...)



    Na hipótese vertente, estamos diante de caso semelhante, na qual a fixação do percentual mínimo pelo magistrado poderia dar ensejo à situação desproporcional, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pois conforme se vê dos elementos constantes dos autos, o valor da causa foi fixado em mais de dezessete milhões de reais. 



    A se confirmar o entendimento de aplicar o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, o autor seria condenado a pagar mais de cento e setenta mil reais, atualizados, de honorários ao advogado da parte ré, quando a causa não teve dilação probatória e tramitou em menos de um ano, apenas com o oferecimento da Contestação e da Contrarrazões ao Recurso de Apelação pela apelada. 



    Atendendo-se aos próprios requisitos autorizadores do arbitramento por equidade, verifica-se ter sido a verba fixada em valor desarrazoado, porquanto evidenciada a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração. 



    Portanto, em se tratando de procedimento simples, sem necessidade de dilação probatória, na qual não se observa grande complexidade, mostra-se condizente com o trabalho exercido os honorários sucumbenciais fixados equitativamente no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Por fim, não merece prosperar o requerimento de condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que o pedido reconvencional não foi julgado procedente” (eDOC 19 – ID: b3d2aad6, p. 11-13)



    No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios por equidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1540887 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.05.2025 – grifo nosso)



    Nesse sentido, inclusive, o STF, ao apreciar o Tema 1402 da sistemática da repercussão geral (ARE 1503603), afastou a existência de repercussão geral da matéria por entender se tratar de matéria infraconstitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente